Tribunal: STM
Processo: 7000540-38.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000540-38.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: BIANOR ADRIEL DE OLIVEIRA MATOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso do Ministério Público
Militar, para confirmar o Decisum hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA..
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215aade9c4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO INOMINADO Nº 7000540-38.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: BIANOR ADRIEL DE OLIVEIRA MATOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MPM. REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 146 DO CPPM. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE
CARTÕES DE CRÉDITOS DE MILITARES. COMPRAS INDEVIDAS PELA INTERNET.
RESSARCIMENTO PELAS OPERADORAS DE CRÉDITO. ESTELIONATO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Assiste razão ao Decisum monocrático do Juízo Federal da Justiça Militar que rejeitou
a Arguição de Incompetência da Justiça Militar da União elaborada pelo Ministério
Público Militar para o processamento e o julgamento de agente que se apropriou, às
escondidas e sem autorização, de dados de cartões de créditos de outros
companheiros de caserna e, passando-se pelos ofendidos, realizou compras via
internet, obtendo vantagem ilícita resultante de fraude.
Narra o petitório, em conformidade com o art. 146 do CPPM, a incompetência do Juízo
da 12ª CJM para a apreciação dos fatos apurados no inquérito, com a consequente
remessa dos autos à Justiça Comum estadual, sob o fundamento de que os supostos
prejuízos teriam sido suportados pelas operadoras dos cartões de crédito, e não pelos
militares.
Conforme majoritário entendimento doutrinário e pretoriano, há adequada subsunção
da conduta à norma do estelionato (art. 251 do CPM) quando o agente utiliza
indevidamente dados dos cartões de ofendidos, também militares, para compras em
estabelecimentos virtuais.
In specie, clarividente está a competência da JMU para o processamento e o
julgamento da suposta conduta ilícita praticada pelo indiciado. O art. 9º, inciso II,
alíneas "a" e "b", do CPM, consagra que consideram-se crimes castrenses em tempo
de paz os delitos previstos no CPM e os previstos na legislação penal ordinária,
configurados como impropriamente militares, conforme se classifica o crime de
estelionato, inserto no art. 251 do CPM, quando praticados por militar em situação de
atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação, ou em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar, para confirmar o Decisum hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 29 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM, de 12/3/2020, nos autos do IPM
nº 7000188-45.2019.7.12.0012, que rejeitou a arguição de incompetência da JMU para apreciação da
conduta objeto de investigação do ex-Marinheiro BIANOR ADRIEL DE OLIVEIRA MATOS e remessa dos
autos à Justiça Comum estadual, com fulcro no art. 146 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215aade9c4
Narra o Inquérito Policial Militar que supostamente o indiciado, utilizando-se, sem autorização, de cartões
de crédito pertencentes aos militares do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste,
entre os meses de março e junho de 2019, após obter as informações dos referidos magnéticos, por
violação dos armários das vítimas no interior do alojamento, efetuou recargas em seu telefone celular,
bem como adquiriu produtos e serviços disponibilizados na rede mundial de computadores, a exemplo de
"Ifood", "Netflix", "Google play", "Uber", entre outros.
Em Relatório e Conclusão do IPM (fls. 83/85 do apenso), a autoridade indiciária constatou que:
(...) "os elementos probatórios de movimentação financeira apresentados e juntados aos
autos aliados ao reconhecimento das ações pelo indiciado e seu comprovado acesso nos
alojamentos representam indícios de crime de Peculato-Furto, supostamente praticado
pelo Marinheiro Matos, com fulcro no §2º, do art. 303 do Código Penal Militar (Decreto-Lei
nº 1001/1969)." (...).
Após remessa dos autos ao MPM (fls. 90/91 do apenso), o Órgão Ministerial requisitou diligências à
autoridade policial para que fosse informado se houve a restituição do prejuízo causado às vítimas, bem
como a necessidade de elaboração de laudo pericial para discriminar o valor do prejuízo causado aos
ofendidos de forma individualizada, o que foi apresentado em 25/10/2019, cujos expertos apuraram um
dano de R$ 1.811,23 (mil oitocentos e onze reais e vinte e três centavos), sendo informado que os
ofendidos foram ressarcidos pelas operadoras dos cartões de crédito, que suportaram as perdas (fls.
105/116 e 132/139 do apenso).
O indiciado foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, conforme portaria nº 193/Com9ºDN, de
23/8/2019 (fls. 102/103 do apenso).
Em manifestação de 17/2/2020, o membro do Parquet Milicien, em conformidade com o art. 146 do CPPM,
arguiu a incompetência do Juízo da 12ª CJM para a apreciação dos fatos apurados no inquérito, com a
consequente remessa dos autos à Justiça Comum estadual (evento 30 do apenso), sob o fundamento de
que os supostos prejuízos teriam sido suportados pelas operadoras dos cartões de crédito, e não pelos
militares.
Em Decisão proferida em 12/3/2020 (evento 33 do apenso), a Juíza Federal Substituta da JMU rejeitou a
Arguição de Incompetência, com fulcro no art. 146 do CPPM.
Inconformado, o MPM interpôs o presente Recurso Inominado, com fundamento no art. 146, c/c o art. 518,
ambos do CPPM e no art. 116, §3º (atual art. 119, § 3º), do RISTM (evento 1, doc. 1). Em suas Razões
(evento 1, doc. 2), reiterou os argumentos esposados na Arguição de incompetência, pugnando, ao final,
pela reforma da Decisão a quo.
A DPU, em Contrarrazões (evento 1, doc. 3), pleiteou, em conformidade com o requerimento do MPM, o
provimento do Recurso Inominado do Parquet das Armas, para que fosse remetida a investigação à
Justiça Comum estadual ou arquivado definitivamente o IPM.
O Juízo de piso, de acordo com o art. 519 do CPPM, não se retratou, mantendo a Decisão exarada, nos
termos do art. 520 do CPPM, enviando os autos a este STM (evento 52 do apenso).
A PGJM, por meio do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se
(evento 4), pugnando pela rejeição do Recuso interposto, a fim de que fosse mantida a competência do
insigne Juízo para processamento e julgamento do fato delituoso praticado pelo indiciado, tendo em vista
os manifestos reflexos danosos para a disciplina e para a hierarquia castrense.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da Juíza Federal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215aade9c4
Substituta da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM, de 12/3/2020, nos autos do IPM nº
7000188-45.2019.7.12.0012, que rejeitou a arguição de incompetência da JMU para apreciação da
conduta objeto de investigação do ex-Marinheiro BIANOR ADRIEL DE OLIVEIRA MATOS e remessa dos
autos à Justiça Comum estadual, com fulcro no art. 146 do CPPM.
Da análise dos argumentos do Recurso, não assiste razão ao MPM.
Nesse conspecto, corroboro integralmente os argumentos da PGJM em manifestação. In verbis:
(...)
"Consigna o MPM que não se vislumbra a hipótese veiculada no artigo 9º, inciso II, alínea
"a" do Código Penal Militar para atrair a competência da Justiça Militar da União para o
processo e julgamento do presente caso, porquanto os militares que tiveram os cartões
de crédito utilizados não foram induzidos ou mantidos em erro pelo indiciado, e sequer
suportaram efetivamente o dano infligido. De mais a mais, aduz que, uma vez
configurado, em tese, o delito de estelionato, a competência é do local onde se obteve a
vantagem ilícita.
Obtempera, pois, que a conduta delineada nos autos melhor se enquadra, em princípio,
no tipo penal do art. 171 do Código Penal. Competente, dessarte, para julgar o caso, é o
juízo do local onde se auferiu a vantagem indevida, ou seja, a Comarca da cidade de
Manaus, onde foram recebidos os produtos e serviços adquiridos mediante fraude.
Contrarrazões da operosa DPU ratificam os argumentos expendidos pelo Parquet, sem
acréscimos dignos de nota.
(...)
PARECER
O aspecto basilar da questão repousa na incompetência da Justiça Militar da União, tendo
em vista controvertida incidência jurídico-penal das normas aos fatos em exame.
A despeito das proficientes teses manejadas pela combativa Representante do MPM,
estamos em que elas não merecem prosperar.
Inequivocamente, a conduta atrai a incidência do disposto no art. 9º, II, "a", do CPM.
O cotejo dos diversos elementos que vicejam nos autos demonstram, a toda evidência, o
uso indevido, por militar da ativa, de cartões de crédito de propriedade de militares
também da ativa, a saber: SO Calilo Julio César Mendes do Nascimento, CT Felipe
Monçores Lopes, 1º SG Elino Cardoso da Silva e 3º SG Julio Cesar de Souza Silva.
Ressalte-se, não obstante, que nos Eventos 12.2 e 26, Laudo Pericial Contábil, foi
identificado o valor das compras irregularmente efetivadas pelo acusado, nos seguintes
termos:
A) Compras utilizando o cartão do ofendido 1ºSGT Elino Cardoso da Silva: R$
859,90 (oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos;
B) Compras utilizando o cartão do ofendido Calio Julio César Mendes do
Nascimento: R$ 40,00 (quarenta reais);
C) Compras utilizando o cartão do ofendido Capitão-Tenente Felipe Monçores
Lopes: R$ 911,33 (novecentos e onze reais e trinta e três centavos).
Conforme majoritário entendimento doutrinário e pretoriano, há adequada
subsunção da conduta à norma do estelionato (art. 251 do CPM) quando o
agente utiliza indevidamente dados dos cartões de ofendidos, também
militares, para compras em estabelecimentos virtuais.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215aade9c4
No caso, o militar se apropriou, às escondidas e sem autorização, de dados de cartões de
créditos de outros companheiros de caserna e, passando-se pelos ofendidos, realizou
compras via internet, obtendo vantagem ilícita resultante de fraude." (Grifo nosso.)
Prima facie, é notório observar que o indiciado confessou o modus operandi utilizado por si para deter as
informações dos cartões de crédito dos colegas de caserna. Ainda, supostamente, valendo-se de ardil,
conforme depreende-se da instrução inquisitorial manejada pela Autoridade Policial da Marinha do Brasil,
induziu as empresas lesadas a fornecerem seus produtos e serviços, não ressarcindo voluntariamente e
com consentimento as instituições comerciais e as operadoras dos cartões, que permanecem em
prejuízo, uma vez que reouveram o valor debitado indevidamente nas faturas dos cartões dos clientes
militares (evento 8 do apenso).
É imperioso destacar que as condutas das vítimas foram essenciais para desencadear a do indiciado,
amoldando-se perfeitamente à figura típica do art. 251 do CPM:
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Impende, outrossim, enfatizar as características do delito previsto no art. 251 do CPM. O crime de
estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de alguém a partir de enganação, de golpes e de
fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar ilicitamente em razão do engano provocado à vítima, que
colabora com o agente sem perceber que está sendo manipulada, e, por consequência, perdendo
patrimônio.
O tipo estabelece que o autor do delito deve induzir ou manter em engano a vítima, traduzindo as
elementares de persuadir ou de conservar o paciente em engano.
Destaca-se precedente desta Corte. In litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal
Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora
desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por
uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que
trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A confissão do Acusado bem
como o fato de ter omitido a morte da pensionista configuram o elemento subjetivo do
tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração
Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos
arts. 35 e 36 do Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o
crime por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando ausente a
consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera causa de
atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria,
a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor
do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade". (Apelação n. 7000703-
52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de Aquino. Publicação: 9/10/2019.)
(Grifo nosso.)
Conforme nos ensina Rogério Greco, a fraude é o ponto central do delito de estelionato, podendo ser
identificado por meio dos elementos que integram sua figura típica, configurados na conduta do agente
dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; a vantagem ilícita pode ser

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215aade9c4
para o próprio agente ou para terceiro; a vítima é induzida ou mantida em erro; e o agente vale-se de um
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução de seu fim.
Para que o crime de estelionato se aperfeiçoe, mister haver uma conduta ilícita que leve a um prejuízo
alheio.
O bem jurídico tutelado comum a todas as modalidades de estelionato é o patrimônio alheio em qualquer
de seus elementos integrantes, bens móveis ou imóveis, direitos, entre outros, que podem constituir o
objeto material do delito.
Salienta-se que qualquer pessoa pode compor o polo ativo e passivo, seja militar ou civil, enquadrados
nas hipóteses do art. 9º do CPM.
O delito de estelionato consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, desde que o
sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da vantagem indevida, em prejuízo alheio, verifica-se o
delito, que não desaparece pelo ressarcimento do dano (STF, RT 605/422) (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, 6ª T., DJ 22/4/2008, p1).
In specie, clarividente está a competência da JMU para o processamento e o julgamento da suposta
conduta ilícita praticada pelo indiciado. O art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM, consagra que
consideram-se crimes castrenses em tempo de paz os delitos previstos no CPM e os previstos na
legislação penal ordinária, configurados como impropriamente militares, conforme se classifica o crime
de estelionato, inserto no art. 251 do CPM, quando praticados por militar em situação de atividade ou
assemelhado, contra militar na mesma situação, ou em lugar sujeito à administração militar, contra
militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil.
Perfeita, mais uma vez, é a subsunção do parecer da PGJM, no tocante aos imperativos constitucionais
tutelados pelas Forças Armadas quando do suposto cometimento de ilícitos desse jaez. In litteris:
(...) "Acolher as teses de que as vítimas não foram induzidas em erro e não
suportaram o prejuízo significaria contrariar os preceitos constitucionais da
hierarquia e da disciplina, dado que o modus operandi do Acusado ocorreu
primacialmente em face das informações adquiridas devido ao seu acesso às
carteiras dos ofendidos deixadas dentro das instalações castrenses, conforme
confissão do próprio BIANOR ADRIEL DE OLIVEIRA MATOS.
A prática criminosa aponta, a mais não poder, grave lesividade a valores como
a ética, o decoro, a lealdade e a camaradagem, imprescindíveis às Forças
Armadas, tendo em vista a relação de confiança que deve existir no seio da
caserna, sendo, portanto, de competência da Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento do presente feito.
Com efeito, se há crime militar enquanto praticados por militar, em situação de
atividade, contra militar na mesma situação, precipitada se vê a incidência
jurídico-penal-militar da elementar prevista no art. 9º, II, letra "a", já que a
conduta investe, de forma difusa, contra militares em situação de atividade,
razão maior para entender-se a natureza especial do delito." (Grifo nosso.)
Por derradeiro, destaco a jurisprudência desta Corte Castrense quanto à competência da JMU para
julgamento do delito de estelionato cometido por réu militar da ativa, contra militar na mesma condição e
contra instituição financeira, em lugar sujeito à Administração Militar, sob o fundamento de afronta aos
pilares da hierarquia e da disciplina castrense. In verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
PARQUET MILICEN. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). EMPRÉSTIMO FEITO POR
MILITAR DA ATIVA EM NOME DE TERCEIRO, TAMBÉM MILITAR DA ATIVA.
PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PELO
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO DE EX-
MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO TOGADO. NULIDADE.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215aade9c4
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. A Denunciada,
por meio de artificio fraudulento, obteve vantagem ilícita, pois ludibriou o
Ofendido, militar da ativa, bem como a instituição financeira, de forma a obter
empréstimo, causando prejuízo alheio. Conforme a doutrina e a jurisprudência
Pátrias, no delito de estelionato, pode haver mais de um prejudicado, ou seja,
mais de uma vítima. Considerando as circunstâncias dos fatos, em que houve a
quebra de confiança entre militares das Forças Armadas, bem como a quebra
dos princípios fundamentais da Instituição, quais sejam, hierarquia e disciplina,
verifica-se a competência da Justiça Militar da União para julgar o feito. Negado
provimento ao Recurso Ministerial. Decisão unânime. A posterior perda da
condição de militar do Acusado não altera a competência do Conselho de Justiça para
julgar o feito, pois a situação do tempo do fato é que deve reger a distribuição interna de
competência. Interpretação distinta, com o julgamento monocrático pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, configura usurpação de competência, redundando em burla ao processo
penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial, bem como em infringência ao
Princípio do Juiz Natural. Competência do Conselho Permanente de Justiça para a
instrução e julgamento do feito, nos termos da decisão proferida na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na Sessão de 22/8/2019, que examinou o IRDR (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas). Declarada, de ofício, a nulidade dos atos
subsequentes ao recebimento da Denúncia, definindo-se a competência do Conselho
Permanente de Justiça para a instrução e julgamento do feito. Decisão por maioria." (RSE
nº 7000799-67.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Publicação:
11/11/2019). (Grifos nossos.)
Ex positis, conheço e nego provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para
manter a Decisão de improcedência de Arguição de Incompetência da JMU pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.